Tribunal: CARF
Processo: 15374.986589/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.986589/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.454 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
TEADIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (SUCESSOR POR
INCORPORAÇÃO DE ISOFIBRA PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ
02.583.871/0001-00)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
IDENTIDADE DE OBJETO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E
JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS. LEGALIDADE.
A imputação proporcional dos pagamentos referentes a tributos, penalidades
pecuniárias ou juros de mora, na mesma proporção em que o pagamento o
alcança, encontra amparo no art. 163 do Código Tributário Nacional.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte o recurso e, na parte conhecida, no que tange à pretensão de compensar apenas o principal
e os juros, em negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.453,
de 19 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo 18470.902371/2014-61, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.986589/2009-01
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.454 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.986589/2009-01

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”.

Foi proferido Despacho Decisório (DD) no qual foi declarada compensação
(DComp) de débito de IRRF com crédito relativo a saldo negativo de IRPJ. A Autoridade Fiscal
reconheceu integralmente o crédito pleiteado; entretanto, homologou parcialmente a
compensação declarada, em razão de o crédito ser insuficiente para compensar integralmente o
débito informado na DComp, conforme “Detalhamento da Compensação”.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, em que
aduziu, em síntese:

Relata que recebeu juros sobre o capital próprio – JCP e também pagou JCP a
residentes no exterior. Alega que efetuou, diretamente em seus registros contábeis, a
compensação do IRRF devido com o IRRF retido, com base no art. 9o, §6o, da Lei no 9.249, de
1995. Informa que, na época, informou na DCTF apenas o saldo de IRRF apurado após a
compensação, o qual foi recolhido. Acrescenta que não utilizou, na apuração do ajuste anual do
IRPJ, o crédito relativo ao IRRF incidente sobre os JCP recebidos.

Admite que a compensação deveria ter sido efetuada por meio de apresentação de
DComp, conforme previsto no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e na Instrução Normativa RFB no
900/2008.

Alega que, constatado o equívoco na forma de efetuar a compensação, adotou os
seguintes procedimentos visando à regularização:
- refez, em sua contabilidade, a apuração do IRPJ, o que resultou em saldo
negativo;
- apresentou DIPJ retificadora;
- apresentou a DComp;
- tentou apresentar a DCTF retificadora, mas não obteve êxito em razão de falha
no sistema da RFB.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.454 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.986589/2009-01

Alega que efetuou a compensação em seus registros contábeis e que adotou os
procedimentos para a regularização espontaneamente antes do início de qualquer procedimento
fiscal. Sustenta ser indevida a multa de mora sobre os débitos compensados em razão da
denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN.

Alega que cumpriu todos os requisitos necessários para a aplicação da denúncia
espontânea, na medida em que: (i) não houve prévia declaração do débito; (ii) o principal e os
juros de mora foram integralmente quitados por meio de compensação antes de iniciado qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração.

Informa que impetrou Mandado de Segurança a fim de assegurar seu direito à
aplicação do instituto da denúncia espontânea.

Ressalta que, independentemente do desfecho da ação judicial, não pretendeu
compensar a multa de mora, mas tão somente o principal e os juros de mora, conforme abaixo
demonstrado, não podendo a Administração Tributária compensar de ofício débito não
pretendido pela requerente.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, que considerou a
“Manifestação de Inconformidade Improcedente”.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que,
sinteticamente, repisa as razões de Manifestação de Inconformidade, agregando que:
“(i) preliminarmente, não há que se falar em concomitância entre a matéria
discutida no processo administrativo em referência com aquela objeto do
mandado de segurança. Isso porque a decisão, proferida naquela ação, com
trânsito em julgado, denegou a segurança pleiteada, sem analisar o mérito, por
entender que o pedido formulado no feito dependeria do mérito das
compensações efetuadas e, por conseguinte, seria incabível a sua análise pela via
do mandado de segurança. Ou seja, não houve, de fato, o julgamento de mérito
desse processo judicial”
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
Tempestividade

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 106 e 113).
Sentença judicial sem resolução de mérito
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.454 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.986589/2009-01

Assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso a respeito da
matéria:
“Preliminarmente, deve-se verificar se há concomitância entre a
presente manifestação de inconformidade e o mandado de
segurança no 2008.51.01.004800-2/RJ.
Tal medida se faz necessária em razão do princípio da unicidade
da jurisdição, vigente no ordenamento jurídico brasileiro, segundo
o qual somente a decisão judicial faz coisa julgada, sobrepondo-se
à decisão administrativa.
A respeito da matéria, foi expedido, pela Coordenação-Geral do
Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
o Parecer Normativo Cosit no 7, de 22/08/2014, que apresenta as
seguintes conclusões:
Conclusão
21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie
contra a Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto
(mesma causa de pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
de qualquer espécie interposto, exceto quando a adoção da via judicial
tenha por escopo a correção de procedimentos adjetivos ou processuais
da Administração Tributária, tais como questões sobre rito, prazo e
competência;
(...)
c) a renúncia às instâncias administrativas abrange os processos de
constituição de crédito tributário, de reconhecimento de direito creditório
do contribuinte (restituição, ressarcimento e compensação), de aplicação
de pena de perdimento e qualquer outro processo que envolva a aplicação
da legislação tributária ou aduaneira;
d) a decisão judicial transitada em julgado, seja esta anterior ou posterior
ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao
contribuinte e esta lhe tenha sido favorável;
(...)
i) é irrelevante, na espécie, que o processo judicial tenha sido extinto sem
resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às
instâncias administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é
definitiva, insuscetível de retratação;
(...)
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.454 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.986589/2009-01

Esse entendimento está consolidado no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, que publicou a Súmula CARF no 1:
“Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.”
A partir da leitura da petição inicial do mandado de segurança
(fls. 73 a 93), constata-se que o writ tem por objeto afastar, com
base no art. 138 do CTN, a cobrança da multa de mora sobre as
compensações de IRRF efetuadas nos anos-calendário de 2003 a
2006. Para que não restem dúvidas, reproduz-se abaixo o pedido
constante do mandado de segurança:
DO PEDIDO
Diante do exposto, estando inexoravelmente comprovado o direito
líquido e certo da Impetrante de não ser considerada devedora da
União Federal e, para evitar lesão de difícil e incerta reparação,
requer a V. Exa.:
a) inicialmente, a concessão de medida liminar, inaudita altera
parte, conforme previsto pelo artigo 7o , inciso II da Lei no
1.533/51, uma vez que se encontram presentes o fumus boni iuris e
o periculum in mora, para que seja ordenando à d. Autoridade
Coatora que se abstenha da prática de quaisquer atos tendentes a
exigir valores a título de multa de mora supostamente incidente
sobre as compensações de IRRF sobre JCP pagos a residentes no
exterior, efetuadas espontaneamente pela Impetrante, relativos aos
exercícios de 2003 a 2006;
b) determinar a intimação da d. Autoridade Impetrada, para que, no
decêndio legal, preste as devidas informações sobre o presente
mandamus;
ao final, após oitiva do Ministério Público, conceder a ordem,
confirmando a medida liminar inicialmente concedida e afastando o
ato coator impugnado através do presente writ para afastar, em
definitivo, a cobrança da multa de mora sobre as compensações de
IRRF sobre JCP pagos a residentes no exterior efetuadas
espontaneamente relativos aos anos-calendário de 2003 a 2006,
determinando-se, em conseqüência, a extinção dos créditos
tributários, nos termos do artigo 156, II do Código Tributário
Nacional, uma vez que restou caracterizada a denúncia espontânea,
e reconhecer, com base no artigo 138 do Código Tributário
Nacional, o direito líquido e certo da Impetrante à exclusão da
multa de mora, ressalvado o direito de as autoridades
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.454 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.986589/2009-01

administrativas verificarem os procedimentos de compensação
efetuados, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
No presente caso, as alegações referentes à exclusão da multa
moratória pela denúncia espontânea não devem ser conhecidas por
este órgão de julgamento administrativo, visto que a questão foi
submetida à apreciação do Poder Judiciário” (grifou-se).
Como afirmado pela Autoridade Julgadora a quo, além de se identificar
semelhança entre as causas de pedir nas sendas administrativa e judicial,
não há, mesmo, diferença entre a contenda ter sido resolvida, em juízo,
com ou sem resolução de mérito, aplicando-se referido enunciado
sumular indistintamente. De modo complementar a esta súmula, vez que
esclarece seu alcance, de observação compulsória no âmbito da RFB, é o
citado Parecer Normativo Cosit no 7, de 2014, de que se reproduz parte
das razões, com que se concorda, no que concerne especificamente ao
ponto submetido a desate, alegado pelo Recorrente:
“Da extinção do processo judicial sem resolução de mérito
19. Cabe a análise do aspecto concernente à opção do contribuinte pela
discussão da matéria controvertida no âmbito judicial, em que se decidiu
pela extinção do processo sem resolução do mérito, por uma das
hipóteses listadas de forma não taxativa no art. 267 do CPC, o que
poderia provocar dúvidas quanto à possibilidade de se retomar o
julgamento administrativo da lide quanto ao objeto colidente.
19.1. Entende-se que a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é definitiva, insuscetível de
retratação, mesmo porque, embora se trate de uma forma anormal de
extinção do processo (a normal seria com resolução de mérito), é uma
das duas formas possíveis, colocadas lado a lado nos arts. 267 e 269 do
CPC. Ainda, o art. 268 do CPC faculta ao autor intentar de novo a ação
judicial quando foi extinto o processo sem resolução de mérito, salvo as
hipóteses ali trazidas. Nessa linha: [...]
19.2. As hipóteses que ensejam a extinção do processo sem resolução de
mérito, previstas no art. 267 do CPC, configuram, na verdade, questões
preliminares que, se verificadas, impedem o exame do mérito (à
semelhança do que prevê o art. 28 do Decreto no 70.235, de 1972, abaixo
reproduzido), o que pode dar azo a novo pleito na via judicial sobre a
questão versada nos autos. [...]
19.3. Tendo propiciado a extinção do processo na forma do art. 267 do
CPC, deve o contribuinte arcar com o ônus da irreversibilidade da
renúncia à via administrativa, materializada pela escolha da seara
judicial”.
Pelo exposto, não se conhece o Recurso Voluntário neste ponto, não
assistindo razão à Interessada quando assenta que “[...] diversamente do
alegado na decisão de primeira instância, a propositura do referido
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.454 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.986589/2009-01

mandado de segurança não importou em renúncia às instâncias
administrativas, porquanto não se confundiu ou se assemelhou à análise
do mérito das compensações realizadas nos autos desse processo”.
MÉRITO: PRETENSÃO DE COMPENSAR APENAS O
PRINCIPAL E OS JUROS
Assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso a respeito da
matéria, quanto ao único ponto em que o Recurso Voluntário foi
conhecido:
“Neste julgamento, cabe apenas apreciar a alegação da requerente
de que pretendeu compensar apenas o principal e os juros, não
podendo a Administração Tributária impor a compensação
proporcional da multa de mora.
A Instrução Normativa no 900/2008, vigente à época da
transmissão da Dcomp, estabelecia expressamente que a
compensação de tributo deve ser acompanhada necessariamente
da compensação, na mesma proporção, dos acréscimos legais:
Art. 36. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 72 e 73 e os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a
data de entrega da Declaração de Compensação.
§ 1o A compensação total ou parcial de tributo administrado pela RFB
será acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos
correspondentes acréscimos legais.
Cabe registrar que o Superior Tribunal de Justiça - STJ
reconheceu a validade das disposições normativas que determinam
a imputação proporcional do crédito aos débitos compensados:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CÓDIGO CIVIL. IMPUTAÇÃO DO
PAGAMENTO.
AMORTIZAÇÃO
DOS
JUROS
ANTES
DO
PRINCIPAL. ART. 354 DO CC/2002. INAPLICABILIDADE. OFENSA
AO ART. 108 CTN. INOCORRÊNCIA.
(...)
3. O fato de, na seara tributária, a imputação vir regulamentada em atos
normativos expedidos pela Secretaria da Receita Federal – IN's 21/97,
210/2002, 323/2003 e 600/2005 – não implica qualquer violação da
ordem constitucional ou legal, uma vez que a reserva de lei
complementar (art. 146 da CRFB/88) não abrange essa matéria e o art. 97
do CTN não exige a edição de lei formal para tratar do tema.
(...)
(STJ, 2a Turma, REsp no 1037560/SC, Dje 21/05/2008)
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.454 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.986589/2009-01

Regular, portanto, o procedimento administrativo de imputação
proporcional, do qual resultou débito a descoberto, em relação ao
direito creditório integralmente reconhecido, ensejando a
homologação apenas parcial da compensação”.
A discussão é antiga e se encontra pacificado no âmbito da Câmara
Superior de Recursos Fiscais deste CARF neste sentido:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS. LEGALIDADE.
A imputação proporcional dos pagamentos referentes a tributos,
penalidades pecuniárias ou juros de mora, na mesma proporção em que
o pagamento o alcança, encontra amparo no artigo 163 do Código
Tributário Nacional” (Ac. no 9101­004.128, s. 11/04/2019, Rel. Cons.
Demetrius Nichele Macei).
Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Interessada, ao afirmar que
“[...] deve ser efetuada a compensação do débito principal conforme
pretendida pela Recorrente em sua DCOMP, isto é, acrescido apenas dos
juros de mora, e reconhecido que teria deixado de haver a quitação tão
somente da multa de mora sobre esse débito principal, sob pena de se
compensar débito não pretendido e não declarado pela Recorrente”.
Por todo o exposto, conheço parcialmente o Recurso Voluntário, no que
tange à “pretensão de compensar apenas o principal e os juros”. Quanto
ao mérito, nego-lhe provimento.

Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.454 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.986589/2009-01

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em
parte o recurso e, na parte conhecida, no que tange à pretensão de compensar apenas o principal
e os juros, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 311
DF CARF MF
Original